Tribunal: TJDFT
Processo: 0015788-78.2016.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS.

I – Não configura cerceamento de defesa o indeferimento motivado de reinquirição de testemunha já ouvida em Juízo quando o acervo probatório coligido se mostra suficiente para o convencimento do Magistrado.

II – Evidenciado pela prova dos autos que o réu inseriu declaração falsa em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar, mantém-se a condenação nas penas do art. 312 do CPM.

III – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.